Tribunal: TJMT
Processo: 1002725-93.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-20
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002725-93.2022.8.11.0000
PACIENTE: JOAO FERREIRA BARROSO FILHO
IMPETRANTE: LUCIANO PEDROSO DE JESUS
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Vistos,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Luciano Pedroso de Jesus, em benefício de João Ferreira Barroso Filho, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da ação penal no 1001218-32.2021.8.11.0033.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes de crime de roubo pelo emprego de arma de fogo e organização criminosa, sendo decretada a prisão preventiva.
Contudo, alega o impetrante que o paciente apresenta grave lesão na coluna, inclusive tendo sido submetido à cirurgia na região, bem como que o presídio local não reúne condições para viabilizar o necessário tratamento.
Roga, assim, pela concessão da ordem, liminarmente, para converter a prisão preventiva em domiciliar.
É o necessário. Decido.
A questão trazida, ao que consta, já foi enfrentada algumas vezes pelo julgador de primeira instância, tendo este feito anotar que:
“Por fim, no que pertinente ao subsidiário pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar novamente formulado pelo investigado João Ferreira Barroso Filho, conforme já deliberado em diversas outras oportunidades por este Juízo, verifico, não comporta deferimento.
Trata-se a prisão domiciliar de benesse excepcional, podendo somente ser concedida se demonstrada, sem sombra de dúvidas, que o preso seja portador de doença grave, cujo estado de saúde se agravaria com as condições existentes no local da segregação e com a falta de cuidados médicos necessários.
No caso em tela, não demonstrada a impossibilidade de o requerente se submeter ao tratamento médico necessário no hospital onde se encontra, o que impede, portanto, o acolhimento do pleito substitutivo da prisão preventiva pela domiciliar.
Ademais, inobstante o conteúdo do Relatório situacional no 001/2022/SES/PCE [Id. 74365082], nada nos autos a indicar que o indiciado receberá alta médica, pelo que permanecerá recebendo os cuidados indispensáveis a sua saúde e recuperação no hospital em que se encontra, sem previsão de ser encaminhado ao estabelecimento prisional.
Assim, nada comprovando que a manutenção de sua custódia cautelar implicará em prejuízos a sua recuperação, atrelado ao fato de que medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, entendo que o requerimento formulado pela defesa técnica não merece ser acolhido.”
Desse modo, não se constata, neste momento, qualquer constrangimento ilegal a ser remediado, sobretudo porque o paciente estaria, salvo melhor juízo, acautelado em ambiente hospitalar, sem previsão de alta médica, recebendo os cuidados adequados ao seu tratamento.
Assim, sopesando a gravidade dos crimes a ele imputados, quais sejam, roubo majorado, inclusive com a morte de uma das vítimas (latrocínio?) e organização criminosa, bem como o fato de que o tratamento vem sido administrado corretamente, não restam motivos para a concessão da liminar pleiteada, devendo ser mantida a prisão preventiva.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator